Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-96.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ATIVIDADE LABORAL REMUNERADA. CURSO PROFISSIONALIZANTE. MATRÍCULA APÓS A CITAÇÃO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA
1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas estes deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentando.
2. Devida a exoneração de alimentos em face de filho que já atingiu a maioridade, goza de plena saúde e exerce trabalho remunerado, sob pena de perenizar a obrigação alimentar.
3. A opção do alimentando em se matricular em curso profissionalizante com quase 27 anos de idade e após citado na ação de exoneração de alimentos não se mostra suficiente a afastar a possibilidade de prover sua subsistência com recursos advindos do próprio esforço e trabalho, tampouco demonstra, por si só, necessidade suficiente a amparar a continuidade da obrigação de prestação alimentícia pelo genitor.
4. Recurso conhecido e não provido.